Tribunal: TJPA
Processo: 0004905-29.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004905-29.2016.8.14.0032

APELANTE: JESSE PAULO DE ANDRADE DE BRITO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004905-29.2016.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

APELANTE:
JESSE PAULO DE ANDRADE DE BRITO

ADVOGADO:
ALEXSANDRO DA LUZ CAVALCANTE - OAB/PA 18.304

APELANDO:
ITAÚ BANCO S/A

ADVOGADO:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - OAB/PA 19.989 E VITOR JOSÉ PETRAROLI NETO – OAB/PA 20.011

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PREMIÁVEL. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA CLÁUSULA EXPRESSAMENTE PREVISTA. BANCO NÃO JUNTOU A APÓLICE DO SEGURO, O QUE INVIABILIZA VERIFICAR A REGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM R$ 3.000.00 (TRÊS MIL REAIS). DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDEBITO. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JESSE PAULO DE ANDRADE DE BRITO contra sentença (Id. 2282014) proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre na
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
que julgou improcedente o pedido, por entender que é válida a cláusula que prevê a renovação automática no contrato de seguro.

Alega o apelante em suas razões recursais de id.
2282065
que contratou com o Banco Itaú seguro de acidentes pessoais premiável com vigência de 23/02/2013 a 23/02/2015, ocorre que sem autorização do apelante o apelado renovou automaticamente o referido seguro e em
16/03/2015 passou a ser cobrado até 23/05/2016, o valor mensal R$ 33,15 (trinta e três reais e quinze centavos).

Aduz que
a renovação não poderia ser automática, posto que prescinde de autorização expressa do consumidor, devendo ser considerado o prazo estabelecido no contrato que é determinado e tem vigência
de 23/02/2013 a 23/02/2015, conforme contrato de id.
2282008 - Pág. 17.

Ao final requer o provimento do recurso e consequentemente a reforma da sentença para reconhecer o dano moral e restituição em dobro do indébito.

Em suas contrarrazões de id.
2282066, o apelado arguiu preliminar de falta de dialeticidade e no mérito que o apelado enviou ao apelante nova proposta para renovação do contrato, não tendo o apelante solicitado o cancelamento, no mais o contrato continha cláusula expressa de renovação automática; assim não houve conduta ilícita por parte do Banco que pudesse ensejar dano moral e a repetição do indébito, pugnado pela manutenção da sentença.

Após distribuição, o recurso veio à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo, dispensado preparo, eis que foi deferida justiça gratuita desde a origem, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia dos autos é verificar se a renovação automática do seguro
de acidentes pessoais premiável feita pelo banco réu se deu de forma regular.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Segundo o princípio da dialeticidade é necessário sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.

No caso concreto, não vislumbro ofensa a tal princípio, pois pela leitura das razões do recurso de apelação vislumbro sintonia entre as razões invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido.

Rejeito a prefacial.

DO MÉRITO.

O seguro contratado pelo apelante é o
de acidentes pessoais premiável. Nessa modalidade de seguro a renovação não exige os procedimentos habituais, bastando que conste, na apólice, cláusula expressa a respeito da renovação, o contrato é prorrogado por período igual ao da vigência anterior, mantidas todas as condições, com cobrança de novo prêmio, conforme dispõe o artigo 774 do Código Civil, no entanto, a renovação automática só pode ser efetuada uma vez.

No caso dos autos, embora seja possível a renovação automática no contrato de seguro, o Banco réu não juntou aos autos contrato firmado com o apelante contendo cláusula expressa sobre a renovação automática, o que se vê é apenas imagem de captura de tela em contestação (id. 2282011) se referindo à cláusula em questão e uma proposta de seguro (Id. 2282011 - Pág. 22) na qual consta no seu item “12. Renovação 12.1 -Se o Cliente não receber a proposta de renovação, deverá comunicar o fato à Seguradora, que informará ao Cliente se pretende renovar o seguro”, o que também não foi cumprido pelo réu.

Portanto, não tendo o banco demonstrado
a licitude da renovação automática do seguro, já que apenas apresentou imagens de captura de tela extraídas de seus sistemas internos, produzidos unilateralmente, mostrando suposta contratação por meio eletrônico (Id
2282011 - Pág. 15 a 17
), sem juntar instrumento contratual para renovação do seguro, seja na forma física ou eletrônica, com assinatura digital da parte autora, o que há nos autos, na verdade, é um modelo de Proposta de Segura Itauvida Premiável, portanto, resta configurado
a falha na prestação do serviço da instituição financeira, pois realizou a cobrança de valores não autorizados em cartão de crédito do autor, devendo restituir os valores descontados indevidamente.

Quanto ao pleito de repetição em dobro do indébito, merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução das parcelas indevidamente descontadas, se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Quanto à configuração dos danos morais:
“Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).”

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o apelado permaneceu por mais de 01 (um) ano procedendo com descontos indevidos no cartão de crédito do autor, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma instituição financeira, arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,

valor este razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença apelada e c
ondenar o Banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, corrigidos e acrescidos de juros de mora, a contar do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado. Inverto a condenação nas custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/04/2024